Tribunal: TCU
Processo: 021.822/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundo do Regime Geral de Previdência Social relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 9752/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, abaixo nomeados, em função das falhas apontadas, e expedir-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: a.1) Srs. José Carlos Oliveira (CPF XXX.195.818-XX), Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano (CPF XXX.470.528-XX), Sebastião Faustino de Paula (CPF XXX.295.311-XX) e Edson Akio Yamada (CPF XXX.658.258-XX), em função de: não-realização tempestiva de requerimentos de compensação previdenciária (tópico V.1 da instrução à peça 49); inobservância de critérios legais e regulamentares na análise de reconhecimento do direito a aposentadorias por tempo de contribuição e por idade (tópico V.3 da instrução à peça 49); intempestividade na conclusão de processos de reconhecimento de direito (tópico V.4); e distorções de valor nos ciclos contábeis (tópico V.5 da instrução à peça 49); a.2.) Sra. Larissa Andrade Mora (CPF XXX.231.568-XX), em função de intempestividade na conclusão de processos de reconhecimento de direito (tópico V.4 da instrução à peça 49) e de distorções de valor nos ciclos contábeis (tópico V.5 da instrução à peça 49); a.3) Sr. João Rodrigues da Silva Filho (CPF XXX.171.628-XX), em função de intempestividade na conclusão de processos de reconhecimento de direito (tópico V.4 da instrução à peça 49); b) julgar regulares as contas da Sra. Márcia Donata de Souza Câmara (CPF XXX.071.896-XX), e dos Srs. Alexandre Guimarães (CPF XXX.484.481-XX), Thiago Reis do Espírito Santo (CPF XXX.222.442-XX), André Rocha Marinho (CPF XXX.227.348-XX), Rodrigo Bezerra Dowsley (CPF XXX.659.854-XX), César Augusto Morais Costa (CPF XXX.031.244-XX), José Alberto de Medeiros Landim (CPF XXX.386.651-XX), Jobson de Paiva Silveira Sales (CPF XXX.649.404-XX), Ailton Nunes de Matos Junior (CPF XXX.620.798-XX), Gilvaneire Cavalcanti Beltrão (CPF XXX.946.824-XX), Eva Lorena Alves Ferreira (CPF XXX.662.294-XX), Bruno Batista Barreto (CPF XXX.012.837-XX), Sandra Cristina Cardoso de Souza Luna (CPF XXX.224.104-XX), Marcelo Genu Beserra (CPF XXX.897.684-XX), Paulo César Silva Pretextato (CPF XXX.175.905-XX), Leandro Malinowski Vargas (CPF XXX.380.740-XX), Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (CPF XXX.937.574-XX), Sérgio Cheque Bernardo (CPF XXX.205.278-XX), Jefferson Heitor de Medeiros Kirchner (CPF XXX.751.901-XX), Antônio Sérgio Alegre (CPF XXX.826.348-XX), Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo (CPF XXX.274.701-XX), Lenilson Queiroz de Araújo (CPF XXX.599.914-XX), William Guedes (CPF XXX.568.760-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 021.822/2023-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Apensos: Processo 020.710/2022-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ailton Nunes de Matos Junior (XXX.620.798-XX); Alexandre Guimaraes (XXX.484.481-XX); Andre Rocha Marinho (XXX.227.348-XX); Antonio Sergio Alegre (XXX.826.348-XX); Bruno Batista Barreto (XXX.012.837-XX); Cesar Augusto Morais Costa (XXX.031.244-XX); Edson Akio Yamada (XXX.658.258-XX); Eva Lorena Alves Ferreira (XXX.662.294-XX); Flavio Chiarelli Vicente de Azevedo (XXX.274.701-XX); Gilvaneire Cavalcanti Beltrao (XXX.946.824-XX); Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano (XXX.470.528-XX); Jefferson Heitor de Medeiros Kirchner (XXX.751.901-XX); Joao Rodrigues da Silva Filho (XXX.171.628-XX); Jobson de Paiva Silveira Sales (XXX.649.404-XX); Jose Alberto de Medeiros Landim (XXX.386.651-XX); Jose Carlos Oliveira (XXX.195.818-XX); Larissa Andrade Mora (XXX.231.568-XX); Leandro Malinowski Vargas (XXX.380.740-XX); Lenilson Queiroz de Araújo (XXX.599.914-XX); Marcelo Genu Beserra (XXX.897.684-XX); Márcia Donata de Souza Câmara (XXX.071.896-XX); Paulo Cesar Silva Pretextato (XXX.175.905-XX); Rodrigo Bezerra Dowsley (XXX.659.854-XX); Sandra Cristina Cardoso de Souza Luna (XXX.224.104-XX); Sebastião Faustino de Paula (XXX.295.311-XX); Sergio Cheque Bernardo (XXX.205.278-XX); Thiago Reis do Espirito Santo (XXX.222.442-XX); Virgilio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho (XXX.937.574-XX); William Guedes (XXX.568.760-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo do Regime Geral de Previdência Social. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medidas: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que a não divulgação, em seu sítio da rede mundial de computadores, do certificado de auditoria e do pronunciamento da autoridade supervisora referentes às contas do Fundo do Regime Geral da Previdência Social relativas ao exercício de 2022 contrariou o art. 7o da Decisão Normativa - TCU 198, de 23/3/2022; 1.8.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social do acórdão proferido, bem como da instrução da Unidade Técnica e do parecer do Ministério Público junto ao TCU, que o fundamentam (peças 49 a 52); e 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.